Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DE COTA SOCIETÁRIA. CONTRATO DE ALUGUEL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CONSENTIMENTO DO CREDOR. INEXISTENTE. SEM EFEITO EM RELAÇÃO A ELE. RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA. DIREITO AO REEMBOLSO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, porquanto os requeridos assumiram, pessoalmente, a responsabilidade pelos encargos locatícios, na qualidade de cessionários, de modo tal que se afigura legítima a pretensão da autora de demandá-los na presente ação de cobrança.

2. A autora preencheu todos os requisitos previstos no art. 330, §1o, do CPC, sendo certo que a ausência de documento que comprove os fatos constitutivos do seu direito levará invariavelmente à improcedência dos seus pedidos e não à extinção do feito sem resolução do mérito pelo indeferimento de sua petição inicial.

3. No instituto da cessão, ocorre a transferência de posição contratual de uma das partes contratantes (cedente) para um terceiro (cessionário), estranho a relação contratual primitiva.

4. De acordo com o art. 299 do Código Civil, é facultada a assunção da dívida por terceiro, desde que haja consentimento expresso do credor.

5. Especificamente no que se refere à relação locatícia, o art. 13 da Lei no 8.245/1991 dispõe que “a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador”.

6. Embora haja restado comprovada a cessão/transmissão negocial por parte dos apelantes, a sua eficácia fica obstada diante da indispensável aceitação da apelada e assim, considerando que não houve a notificação e o consentimento, prévio e escrito, desta (requerente), rechaça-se a tese defensiva no sentido de que os réus não teriam responsabilidade pela dívida porque cederam os direitos relativos à pessoa jurídica a terceiros e que foram estes últimos que não procederam ao pagamento dos aluguéis. Acaso assim não se entendesse, a apelada assumiria o ônus da conduta de terceiro com quem nunca manteve qualquer relação.

7. A autora comprovou o fato constitutivo de seu direito, porquanto o documento por ela apresentado se revela legível e capaz de demonstrar, indene de dúvidas, o valor depositado, quem foi a parte sacada e o destinatário da quantia financeira.

8. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Sentença mantida.